Tribunal: STF
Processo: RE 647827
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-15
Data de publicação: 2017-02-15

Ementa:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. 2. Preliminar. A Perda superveniente do interesse de agir não impede o julgamento da tese. Relevância da questão constitucional. 3. Mérito. Titulares de serventia judicial não estatizada. Aposentadoria compulsória. 4. Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da CF aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos. 5. Negado provimento ao recurso extraordinário.